Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-86.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000024-86.2017.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDIRENE DE OLIVEIRA SOTERO Advogado(s): JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VALORAÇÃO DA PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos por Valdirene de Oliveira Sotero contra acórdão que manteve condenação pelo crime de peculato, com fundamento nos arts. 312, §1º, c/c art. 71 e art. 327, §2º, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 27 (vinte e sete) dias-multa. A Embargante alegou omissões relativas à valoração de provas extrajudiciais, ausência de perícia e vícios na cadeia de custódia, bem como ausência de fundamentação adequada da dosimetria da pena, postulando efeitos integrativos com redimensionamento da pena e, subsidiariamente, reconhecimento de insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à valoração de provas extrajudiciais não judicializadas; (ii) à ausência de perícia e vícios na cadeia de custódia dos documentos e imagens; e (iii) à fundamentação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A condenação fundamenta-se em acervo probatório judicializado, especialmente em depoimentos colhidos em juízo, documentação bancária e fotografias, corroborados pela confissão administrativa ratificada em juízo, não se limitando a elementos extrajudiciais, conforme expressamente consignado no acórdão. 4. A alegação de omissão quanto à nulidade da confissão extrajudicial foi enfrentada, sendo registrado que esta foi ratificada judicialmente e corroborada por outras provas válidas, o que legitima sua valoração, conforme jurisprudência do STJ. 5. Inexiste omissão sobre cadeia de custódia ou necessidade de perícia, visto que os elementos probatórios foram produzidos sob contraditório e não houve impugnação concreta de adulteração, tampouco se tratam de vestígios físicos que exijam cadeia de custódia estrita. 6. A dosimetria foi devidamente fundamentada em decisão que explicitou a aplicação trifásica, com individualização das frações utilizadas nas causas de aumento e na atenuante da confissão, atendendo ao previsto no art. 68 do Código Penal. 7. Os presentes embargos se limitam a rediscutir matéria já enfrentada, sem apontar vícios formais, configurando uso protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A valoração de elementos extrajudiciais é válida quando corroborada por provas produzidas sob contraditório judicial. A confissão extrajudicial ratificada em juízo e confirmada por outras provas é apta à formação do convencimento judicial. A ausência de vícios concretos na cadeia de custódia e de impugnação específica de adulteração afasta a exigência de perícia. A fundamentação da dosimetria da pena deve observar a estrutura trifásica, sendo suficiente a indicação das frações utilizadas e da memória de cálculo, conforme o art. 68 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 312, §1º; 327, §2º; 68; 71; 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 619; Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1872023/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1925707/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação criminal nº 0000024-86.2017.8.05.0076, da comarca de Entre Rios, sendo Embargante VALDIRENE DE OLIVEIRA SOTERO, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora.